Tribunal: TJMT
Processo: 1012903-75.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012903-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 881.502.401-87 (EMBARGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0010-38 (EMBARGANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0010-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a fixação da verba honorária sucumbencial no valor de R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à motivação da decisão, ao afirmar que o voto condutor teria interpretado erroneamente seu pedido, e alega que o valor da causa (R$ 63.510,99) afastaria a aplicação da regra excepcional de arbitramento equitativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade ou vício na decisão embargada quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado explicita, de forma clara e fundamentada, a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC, diante da irrisoriedade do valor da condenação (R$ 4.833,99), mesmo que o valor da causa seja superior.

A jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da base de cálculo se mostra inestimável ou irrisório, observando critérios como o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

O voto condutor não incorre em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois a motivação para adoção da equidade está devidamente exposta, inclusive com citação de precedente do STJ (AgInt no AREsp 1590334/DF).

Não há equívoco na referência à base de cálculo dos honorários, tampouco confusão entre valor da causa e valor da condenação, pois o voto avalia ambas as possibilidades e justifica a adoção da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível quando o valor da condenação, ainda que existente, revela-se irrisório para remunerar adequadamente o trabalho do advogado.

A ausência de vício no julgado impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial.

A motivação do voto que aplica o art. 85, § 8º, do CPC, com base na irrisoriedade do valor da condenação, afasta alegação de obscuridade quando devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra acórdão desta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00.

A embargante alega a existência de obscuridade quanto à motivação do voto condutor, na medida em que, embora tenha requerido a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, o voto teria afirmado que ela pretendia a fixação sobre o valor da condenação, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda, que a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC é excepcional e somente cabível quando as bases previstas no § 2º forem inaplicáveis, o que não se verifica no caso concreto, cujo valor da causa é de R$ 63.510,99.

Requer o acolhimento dos embargos, com a devida correção da fundamentação e adequação do critério de fixação da verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

A empresa Embargante requer
a “modificação do valor da condenação de honorários de sucumbência para que ocorra sobre o valor atualizado da causa, caso mantida a decisão, requer desde logo o prequestionamento da matéria de violação ao disposto nos §§1º, 2º e 8º do art. 85 do CPC, a fim de conferir a correta aplicação da norma”.

No entanto, como já advertido pela jurisprudência do STJ, não se prestam os embargos para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento (AgInt nos EDcl no REsp 1.799.437/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/06/2019).

Isso porque, consta no voto de forma cristalina que o caso em apreço, deve ser aplicado o teor do § 8º do supracitado art. 85, que estipula o arbitramento em valor fixo e de acordo com uma apreciação equitativa, vejamos:

[...]Depreende-se, portanto, que os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados entre os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente, utilizando como base de cálculo o valor: (01) da condenação; (02) do proveito econômico obtido pela parte vencedora; ou, por último, (03) atualizado da causa.

Vale lembrar, a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a outra categoria, por obedecerem a uma ordem de vocação e serem exclusivas entre si.

Entretanto, caso se trate de demanda em que o importe da base de cálculo utilizada possa ser enquadrado como sendo "inestimável" ou "irrisório", deve ser aplicado o teor do § 8º do supracitado art. 85, que estipula o arbitramento em valor fixo e de acordo com uma apreciação equitativa.

Assim, ainda que a verba honorária fosse fixada no percentual máximo legal, totalizaria em monta equivalente a já fixada, por esse critério.

Vale ressaltar que a verba honorária será fixada sobre o valor da causa quando não havendo condenação, não for possível mensurar o proveito econômico obtido, ao final da demanda, ou quando for julgado improcedente o pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL, SENDO O VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO PARA A RELEVÂNCIA DA DEMANDA ( CPC, ART. 85, § 2º); INCIDÊNCIA DA REGRA DE EQUIDADE ( CPC, ART. 85, § 8º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" ( REsp 1.746.072/PR , Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 3. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de obrigação de fazer cumulada com preceito cominatório de exclusão de matéria jornalística, mostra-se inestimável. Por sua vez, o valor atribuído à causa, R$5.000,00 (cinco mil reais), é muito baixo, irrisório, para servir de base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial do advogado. 4( omissis)
5. É o caso, pois, de incidência da regra subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados por apreciação equitativa, sendo estabelecidos em R$5.000,00 (cinco mil reais), após avaliação segundo os critérios legais, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem assim o trabalho realizado pelo advogado. O objetivo de adequada fixação dos honorários de sucumbência, em tal contexto, não pode ser alcançado senão mediante apreciação equitativa
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1590334 DF 2019/0287049-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Dessarte, conforme entendimento do colendo STJ, os honorários sucumbenciais, no presente caso deveriam ser fixados sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

No entanto, observo que 10% ou 20%, sobre o valor da condenação de R$ 4.833,99, redundaria em um
quantum
irrisório que aviltaria o trabalho do causídico da requerente. À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, inexistindo os vícios apontados, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025